Tribunal: TCU
Processo: 020.524/2004-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 320/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002-TCU-Plenário, prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-0 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse, dentre os quais o Convênio 9.780/1997, objeto da presente TCE, firmado com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, no valor de R$ 453.736,73, objetivando a construção de quatro escolas. Considerando que por intermédio do Acórdão 2082/2010-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, condenando-os ao débito, aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 e inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de oito anos; Considerando que a Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura faleceu no dia 12/7/2013 (peça 54, p. 3), antes do trânsito em julgado do Acórdão 2082/2010-TCU-Plenário , que ocorreu em 7/4/2015 (peça 200, p. 1); Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da SecexTCE e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistentes as sanções aplicadas (multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, os itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 2082/2010-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes a multa e a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 8 (oito) anos, aplicadas à Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura (CPF XXX.517.223-XX), tendo em vista o falecimento da responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para adoção das providências elencadas nos itens 2.1.1 (II e III), 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 e 2.1.15 da instrução acostada à peça 201. 1. Processo TC- Processo 020.524/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.865/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rogerio Marques de Almeida (6697/OAB-MA), representando Wilson Antonio dos Reis Neto; Marina Lopes Roque Godinho (15.451/OAB-MA), Jose Norberto Lopes Campelo (2594/OAB-PI) e outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Victorio de Oliveira Ricci (900/OAB-MA), representando José Orlando Rodrigues Aquino; Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA), representando Joao da Silva Neto; Wilson Antonio dos Reis Neto, representando Claudio Pinto dos Reis; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura.